Tribunal: TJSP
Processo: 0004253-71.2015.8.26.0045
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0001002219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0004253-71.2015.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que é
apelante ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0004253-71.2015.8.26.0045 - Comarca de Arujá
2/4
Apelação Criminal no 0004253-71.2015.8.26.0045
Juízo de origem: 2a Vara Judicial da Comarca de Arujá - SP
Apelante: Antônio Carlos dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Patrícia Padilha
Voto no 14.930
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL -
Réu que se conforma com a condenação e busca apenas a
redução da pena de multa - Impossibilidade - Penas já fixadas
nos mínimos legais - Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 157/160,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou o réu
Antônio Carlos dos Santos como incurso nas penas do artigo 184, § 2o, do
Código Penal, a cumprir, em regime inicial aberto, 02 (dois) anos de reclusão,
mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal; tendo-lhe sido
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de
01 (um) salário mínimo para entidade pública ou privada de caráter social, a ser
indicado oportunamente pelo Juízo da Execução Criminal.
Inconformado, o réu apela buscando tão somente a redução
da pena de multa (fls. 185/188).
O recurso foi recebido (fl. 172) e regularmente contrariado
(fls. 193/198).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do apelo (fls. 204/208).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0004253-71.2015.8.26.0045 - Comarca de Arujá
3/4
O recurso não procede.
A autoria e a materialidade do delito são incontroversas, tanto
que sequer foram questionadas pela defesa do acusado, que, por sinal, sempre
que ouvido, confessou o ilícito.
E, realmente, ficou comprovado nos autos que o apelante
Antônio Carlos dos Santos, no dia 20 de maio de 2015, por volta de 11h30, na
Avenida João Manoel no 1, no Jardim Rincão, na cidade e Comarca de Arujá/SP,
expôs à venda, com o intuito de lucro direto, 1.300 (mil e trezentos) CDs e 2.510
(dois mil quinhentos e dez) DVDs, todos cópias de fonogramas e de obras
intelectuais reproduzidas com violação de direito autoral.
A materialidade da infração está consubstanciada pelo
boletim de ocorrência de fls. 03/04, apreensão descrita a fl. 05, além dos laudos
de fls. 15/34, que concluíram que as mídias apreendidas em poder do apelante
não apresentavam características de originalidade.
Logo,
a
procedência
da
acusação, nos moldes do
reconhecido na sentença recorrida, era mesmo a solução correta para o caso em
questão.
A pena foi fixada com critério e não merece qualquer reparo.
A base já foi estabelecida no mínimo legal de 02 (dois) anos
de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal; e restou
definitiva neste patamar, à míngua de modificadoras; tendo sido posteriormente
substituída a sanção corporal por duas penas restritivas de direitos; eleito o
regime inicial aberto na hipótese de descumprimento da benesse, de modo que,
no meu ponto de vista, o apelante de fato nada tem a reclamar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0004253-71.2015.8.26.0045 - Comarca de Arujá
4/4
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator